Tribunal: TJMT
Processo: 1089790-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089790-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), DIOZIMEIRE APARECIDA LIMA - CPF: 859.713.671-53 (RECORRIDO), CLASSIR MIGUEL RIGON - CPF: 352.829.590-20 (ADVOGADO), JULIO CEZAR PEREIRA DIAS - CPF: 060.254.321-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte reclamante contra acórdão proferido no julgamento do recurso inominado. A parte embargante foi devidamente intimada do plenário virtual realizado entre os dias 12 e 14/08/2025, mas apresentou os embargos apenas em 22/08/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração opostos pela parte reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para interposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, contados da data da finalização do julgamento, nos termos do art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 (Regimento Interno das Turmas Recursais).

4. O Enunciado 85 estabelece que o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal flui da data do julgamento.

5. Os embargos foram opostos após o decurso do prazo legal de 5 dias, configurando manifesta intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração opostos após o prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da data da finalização do julgamento, são manifestamente intempestivos. 2. Os embargos declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 49; Resolução TJMT/OE 16/2023, art. 62.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC 181567 GO 2021/0246459-5, Segunda Seção, j. 27/04/2022,
DJe
03/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração:
1089790-55.2024.8.11.0001

Embargante:
Diozimeire
Aparecida Lima

Embargado:
Município de Paranatinga

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

A parte reclama
nte
opôs Embargos de Declaração (ID 309214868/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 307260865/PJe2).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Análise de tempestividade.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias,
contados da data da finalização do julgamento
(art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).

Nesse sentido:

Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.

Em exame dos autos, nota-se que a parte embargante foi devidamente intimada do plenário virtual realizado entre os dias 12
e 14/08/2025
(ID
300371874
/PJe2), e
o
pôs os
d
eclaratórios em 22/08/2025 (ID 309214868/PJe2), ou seja, fora do prazo legal.

Posto isso, os embargos declaratórios devem ser rejeitados liminarmente, em razão de sua manifesta intempestividade
.

Dispositivo.

Posto isso,
não conheço
dos Declaratórios em razão de sua intempestividade.

Considerando que os Declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022), certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025